Tribunal: TJDFT
Processo: 0720490-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, em novo julgamento para adequação ao entendimento uniformizado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT, negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A parte embargante aponta a necessidade de prequestionamento e a existência de contradição no Acórdão. Para tanto, afirma que o Acórdão embargado, ao não conceder o adicional de 0,3% sobre os vencimentos para o policial militar da reserva designado ao serviço ativo, ignora toda a jurisprudência das Turmas Cíveis do E. TJDFT, de forma que afronta o artigo 926 do CPC e o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal, inclusive porque o Acórdão cria distinção não prevista em lei, uma vez que o embargante enquadra-se nos requisitos legais para a percepção do adicional. Ressalta que o Enunciado 34 da TUJ está em desacordo com o entendimento das Turmas Cíveis deste Tribunal, de modo que postula a reanálise da tese sumulada pela Turma de Uniformização, com amparo no artigo 104 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, que aplicou ao caso concreto o entendimento pacificado nas Turmas Recursais do E. TJDFT pelo Enunciado no 34 da TUJ.
IV. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face das teses sustentadas pela parte, de modo que também inexiste contradição pela parte acreditar que determinado entendimento deve ser aplicado ao caso concreto com fulcro no precedente que entende cabível à situação em apreço, inclusive porque os acórdãos mencionados não possuem efeito vinculante.
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. O pedido de revisão do incidente de uniformização de jurisprudência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, uma vez que, a teor do que se extrai do artigo 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, não é cabível o processamento do pedido de uniformização suscitado após o julgamento do recurso inominado, além de sequer existir divergência recente entre as Turmas Recursais (92, VI do RITR), visto que a matéria foi recém pacificada pela Turma de Uniformização, ao editar a Súmula 34 quando do julgamento no final do ano de 2021.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.